Tribunal: TJDFT
Processo: 0724030-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. PACIENTE COM GLIOBLASTOMA. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. REQUISITOS DO §13 DO ART. 10 DA LEI No 9.656/98 PREENCHIDOS. DEVER DE CUSTEIO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o fornecimento do medicamento Romiplostim, prescrito por médico assistente como medida essencial à retomada do tratamento oncológico de beneficiária suspenso em virtude de trombocitopenia grave. A paciente é diagnosticada com glioblastoma, neoplasia cerebral agressiva, e busca o custeio do fármaco off-label necessário à continuidade da quimioterapia com Temozolomida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se operadora de plano de saúde em regime de autogestão está obrigada a fornecer medicamento de uso off-label não incluído no rol da ANS; (ii) estabelecer se, diante das evidências clínicas e científicas, estão preenchidos os requisitos legais para obrigatoriedade excepcional de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa do fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, prescrito por médico responsável pelo tratamento da paciente, mostra-se abusiva, ainda que se trate de uso off-label ou fora das hipóteses previstas no rol da ANS, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. A Lei no 14.454/2022 conferiu natureza exemplificativa ao rol da ANS e previu, no §13 do art. 10 da Lei no 9.656/98, hipóteses específicas de cobertura obrigatória para medicamentos não listados, desde que demonstradas a eficácia científica e a necessidade terapêutica — requisitos presentes no caso concreto.
5. O medicamento Romiplostim foi prescrito com base em evidências clínicas que indicam sua eficácia na elevação da contagem plaquetária, sendo condição indispensável à continuidade do tratamento oncológico e à prevenção de complicações graves, como hemorragias intracranianas.
6. A existência de respaldo técnico-científico, inclusive com estudos clínicos internacionais (como o estudo PLATUM) e recomendações da CONITEC para situações similares, reforça a legitimidade da indicação médica.
7. O regime de autogestão do plano de saúde não afasta a obrigação de observância aos princípios constitucionais que asseguram o direito à saúde e à vida, especialmente quando o tratamento é essencial e não há alternativa terapêutica segura e eficaz indicada pela operadora.
8. A negativa de custeio representa afronta à dignidade da pessoa humana e compromete a finalidade assistencial do plano, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
9. A presença dos requisitos legais e constitucionais autoriza a concessão da tutela de urgência para assegurar a continuidade do tratamento oncológico da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É abusiva a recusa de plano de saúde, ainda que em regime de autogestão, ao fornecimento de medicamento com registro na ANVISA prescrito por médico assistente, mesmo quando destinado a uso off-label, desde que demonstradas sua eficácia e necessidade terapêutica.
2. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, sendo obrigatória a cobertura de tratamento não listado quando preenchidos os requisitos do §13 do art. 10 da Lei no 9.656/98.
3. A operadora de plano de saúde não pode substituir o juízo clínico do profissional responsável pelo tratamento do beneficiário, sob pena de violar o direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 6o, 12 e 13; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.653.706/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.10.2020; STJ, REsp 2.204.765/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.05.2025; STJ, AREsp 2.794.316/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2025; TJDFT, Acórdão 2014130, 0700872-11.2024.8.07.0018, rel. Des.a Diva Lucy de Faria Pereira, j. 25.06.2025.